Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713093-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença n. 0701401-44.2021.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu parte dos quesitos periciais formulados por Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. (id 140086807 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação de Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. para comprovarem a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45652211). Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. apresentaram manifestação em que defendem a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, bem como a sua hipossuficiência (id 46098692). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Uri Soluções Ambientais Ltda. não apresentou qualquer documento para comprovação de sua hipossuficiência financeira. Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. apresentou diversos documentos que demonstram o deferimento de recuperação judicial, bloqueio de ativos móveis e imóveis, cadastro em serviços de restrição ao crédito e movimentações financeiras em nome de Luiz Antonio Borges Germano da Silva (id 46098698 a 46099521). Os documentos apresentados, todavia, não refletem a exata realidade financeira atual da pessoa jurídica porquanto a maioria é datada entre 2019 a 2022. Há apenas uma (1) consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) datada de 25.4.2023 (id 46098707). Registro que os extratos bancários em nome de Luiz Antonio Borges Germano da Silva possuem depósitos substanciais em março de abril de 2023, cuja soma resulta R$ 96.724,50 (noventa e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), apesar de não demonstrada a pertinência com a presente demanda (id 46099515 e 46099516). A gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas, naturais ou jurídicas, possui despesas mensais que consomem a renda. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Acresça-se que a falência da pessoa jurídica, quanto mais a sua recuperação judicial, não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Todavia, a decretação de falência ou o simples fato da sociedade empresária se encontrar em procedimento de liquidação, por si só, não afasta o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação. 3. Verifica-se que os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a massa falida não possui capacidade de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar (de concessão de gratuidade) vindicado no recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1337314, 07001893320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos apresentados por Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator